Tribunal: TJPA
Processo: 0018667-38.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018667-78.2003.8.14.0301
APELANTE: DOLORES BENECIO BORGES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC. EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
processo se manteve estagnado até 19/10/2009, momento que o magistrado de piso requereu a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito (ID nº 1938377). A Defensoria Pública foi intimada em 23/10/2009 do teor do despacho (ID nº 1938377 - Pág. 2), por intermédio do Diário Oficial de Justiça. Mantendo-se inerte o órgão de representação da Impetrada, o juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação de interesse no prosseguimento da demanda (ID nº 1938378).

2.
Sabe-se que os vícios de atividade ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento, provocando gravame à parte. Tais erros dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais, não concernindo ao conteúdo do ato em si.

3. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do seu causídico. Contudo, o Juízo de primeiro grau não atentou para tal prescrição legal.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DOLORES BENÍCIO BORGES
, por intermédio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, com base no art. 513 e ss. do CPC/1973, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara da Fazenda de Belém (
Num. 1938378 - Pág. 1
) que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, constam nos autos que
DOLORES BENICIO BORGES
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, em 22/08/2003 impetrou Mandado de Segurança em face de ato praticado pelo Presidente do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ
, atual IGEPREV (ID nº 1938369 - Pág. 3/4).

Alega a Impetrante ser viúva de ex-servidor da Polícia Civil e, entendendo fazer

jus ao recebimento de pensão por morte, requereu pela via administrativa o referido benefício previdenciário junto ao órgão competente, o qual foi negado pela autoridade Impetrada. Dessa forma, sustentando possuir direito líquido e certo, intentou a via judicial para auferir o benefício correspondente.

A autoridade coatora prestou informações (ID nº 1938371).

Ato contínuo, o Juízo de primeiro grau indeferiu a liminar requerida pela Impetrante e impediu que recebesse o benefício imediatamente (ID nº 1938374 - Pág. 1).

Posteriormente, na data de 28/07/2004,
Maria das Graças Cardoso
,
ex-companheira de união estável do segurado falecido
(ID nº 1938373 - Pág. 2), foi intimada para compor o polo passivo da lide (ID nº 1938376 - Pág. 7).

Após esta intimação, o processo manteve-se estagnado até 19/10/2009, momento que o magistrado de piso requereu a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito (ID nº 1938377).

A Defensoria Pública foi intimada em 23/10/2009 do teor do despacho (ID nº 1938377 - Pág. 2), por intermédio do Diário Oficial de Justiça.

Mantendo-se inerte o órgão de representação da Impetrada, o juízo extinguiu o

processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação de interesse no prosseguimento da demanda (ID nº 1938378).

Inconformada,
DOLORES BENICIO BORGES
interpôs
Recurso de Apelação

Cível
(ID nº 1938379) alegando, em suma, que, de acordo com o Código de Processo Civil vigente à época, apenas a intimação da Defensoria Pública para dar prosseguimento ao feito não seria suficiente, sendo obrigatória também
a intimação pessoal da Impetrante
, o que não teria ocorrido no caso em comento.

Ao final, requereu a reforma da sentença para que fosse determinada a intimação pessoal da Impetrante para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

O Apelado apresentou
Contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID nº 1938380).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório do essencial.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o presente recurso será analisado sob a égide do CPC/1973, uma vez que ataca decisão publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O Juízo de primeiro grau considerou que o recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, por isso, extinguiu a demanda por desídia da parte, nos termos do art. 267, II do CPC/1973.

Após detida análise dos autos, constato que deve ser anulada a sentença guerreada por ter o Juízo a
quo
incorrido em vício de atividade (error in procedendo), a qual revela um defeito da decisão, apto a invalidá-la.

Explico. Sabe-se que os vícios de atividade ocorrem quando o juiz desrespeita norma de procedimento, provocando gravame à parte. Tais erros dizem respeito à condução do procedimento, à forma dos atos processuais, não concernindo ao conteúdo do ato em si.

In casu,
observei que o processo se manteve estagnado até 19/10/2009, momento que o magistrado de piso requereu a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito (ID nº 1938377).

A Defensoria Pública foi intimada em 23/10/2009 do teor do despacho (ID nº 1938377 - Pág. 2), por intermédio do Diário Oficial de Justiça.

Mantendo-se inerte o órgão de representação da Impetrada, o juízo extinguiu o

processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação de interesse no prosseguimento da demanda (ID nº 1938378).

Pois bem, a razão de existir da norma que estabelece a obrigatoriedade de intimação da parte (art. 267 §1° do CPC/73) é oportunizar a sua manifestação diante de possível inércia de seu patrono no processo, em momento que deveria se manifestar no feito, o que não se deu no caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de reconhecer a necessidade de intimação pessoal da parte antes da extinção do feito por falta de interesse processual superveniente, conforme se observa a seguir:

“
PROCESSO CIVIL. MANDADOD E SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ALCANCE DO MÉRITO (ART. 267, III DO CPC/73). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Para que seja implementada a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 267, incisos II e III, do CPC, imprescindível a intimação pessoal do autor para se manifestar no prazo de 48h, nos termos do §1º do referido dispositivo
.

3. Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelação Cível a que se dá provimento. À unanimidade. (2018.00378247-24, 185.314, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2018-02-01)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR

FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE. HIPÓTESE DE PARALISAÇÃO

DO FEITO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO

PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE

EXTINÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 267. S 1°. DO CPC. CASSACÃO

DA SENTENÇA

PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROVIMENTO LIMINAR DO RECURSO, NA
FORMA DO ART. 557, § 1°-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARA ANULAR A SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA.fTJRJ. APL 00852773520078190001 RJ 0085277-35.2007.8.19.0001. RELATOR DES. CLAUDIO BRANDAO DE OLIVEIRA. DATA DE JULGAMENTO: 11/08/2015).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃODESERVIÇOSEDUCACIONAIS. EXTINÇÃO DOPROCESSO PORABANDONO
UNILATERAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA O SUPRIMENTO DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Recurso de apelação interposto em face da sentença que, em ação monitoria, ajuizada com fundamento em inadimplência de contrato de prestação de serviços educacionais, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267 , VI, do Código de Processo Civil , por entender que a inércia do autor em permitir a paralisação do feito pelo período de dois anos configurou a falta deinteresse processual.
Análise detida da situação fática aue aponta,

a despeito de ter o magistrado de primeiro grau iulgado extinto

o processo pela falta de interesse processual do autor, na verdade, para

a extinção do feito com base na inércia do autor por permitir

a paralisação do feito pelo período de dois anos, ou seia. no abandono

unilateral da causa. Inobservância pelo Juízo a auo do disposto no artigo

267 . Ill e S 1°. do Código de Processo Civil. gue prevê a intimação prévia

pessoal do autor à extinção para dar suprir as faltar gue lhe compete e

movimentar o feito. Intimação pessoal gue visa evitar

a extinção do processo em casos em gue a negligência e o desinteresse

são apenas do advogado e não do suieito processual, uma vez gue o não

se pode exigir do demandante o acompanhamento do andamento

processual pela leitura dos atos na imprensa oficial, cuio encargo é de

atribuição do advogado, razão por gue se justifica a intimação pessoal da

parte como forma de alerta sobre eventual negligência do patrono
.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Magistrado de primeiro grau que incorreu em evidente error in procedendo, uma vez que deixou de observar o procedimento previsto em lei para
a extinção do processo por abandono unilateral do autor. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.(TJRJ. APL 04455197620108190001 RJ 0445519- 76.2010.8.19.0001. RELATOR DES. ALCIDES DA FONSECA NETO. JULGAMENTO: 09/07/2015).”

Desse modo, não se pode olvidar que o Juízo de primeiro grau conferiu aplicação errônea ao artigo 267 acima citado, pois não observou norma de ordem pública (imperativa), ao passo que somente após tal procedimento, poderia extinguir o processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267. INCISO II E

S 1°. DO CPC
.
1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1
o
, do CPC, extingui-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes.
Contudo, a intimação só ocorrerá se.

intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O art.

267. S 1°. do CPC é norma cogente ou seia. é dever do magistrado,

primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência gue lhe compete,

e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A

intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de gue a parte

não seia surpreendida pela desídia do advogado. 3. Caso em gue além da
ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização. Recurso especial provido. (REsp 1463974/PR, Rei. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014).”

Logo, é obrigatória a intimação pessoal da parte requerente, para que supra a falta no período de 48 horas, nos termos do art. 267, §1° do CPC/1973, antes da extinção do processo sem resolução de mérito.

Sendo assim, conheço do recurso do recurso de apelação e dou-lhe provimento, impondo-se a anulação da sentença apelada, devendo os presentes autos retornar ao Juízo de primeiro grau para o seu regular prosseguimento, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio nos termos da Portaria 3731/2015 – GP.

P.R.I.

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 02/06/2020